Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724721-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JHONNY GOMES DA SILVA, ASCREPPC - ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 203497783, autos originários), proferida em execução de título extrajudicial movida por JHONNY GOMES DA SILVA em desfavor de ASCREPPC – ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO, que indeferiu o pedido de deslocamento da competência da Vara de Planaltina para o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial por JHONNY GOMES DA SILVA em desfavor do ASCREPPC – ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO. No ID n. 198088458, o Distrito Federal se opõe à presente execução, sob fundamento de que os recursos envolvidos na contratação que deu ensejo ao título cobrado pela parte exequente são públicos, eis que a executada figura tão somente como Unidade Executora Regional (UexR). É o relatório. Decido. Embora o Distrito Federal sustente que o título de crédito objeto de execução nestes autos tem origem em contrato firmado pelo Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF (Lei Distrital n. 6.023/2017), com recursos financeiros do Ente Distrital, tal fato não afasta a natureza jurídica de direito privado da parte executada. Ademais, em se tratando de parceria mediante a celebração de termo de colaboração, é de incidir o disposto no art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, segundo o qual a responsabilidade pelo contrato ressai exclusivamente em face da organização da sociedade civil. Inclusive, o referido fundamento foi utilizado pelo próprio Distrito Federal para defender sua ilegitimidade no polo passivo de ação semelhante a destes autos, conforme documento de ID n. 199209254[1]. Portanto, mantenho a competência desta Vara Cível para processamento e julgamento da presente execução e, por consequência, indefiro o pedido de ID n. 198088458. Outrossim, considerando transcurso do prazo para o pagamento voluntário, uma vez que a citação ocorreu no ID n. 196591751, promova-se a pesquisa de bens em nome da executada por meio dos sistemas disponíveis.” 2. O Distrito Federal sustenta (id. 73077355) que deve ingressar no processo como assistente litisconsorcial ou simples da executada, com deslocamento da competência para um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal, art. 26 da Lei no 11.697/2008. 3. Explica que é o responsável pela regulação, fiscalização e acompanhamento das Unidades Executoras que operam no âmbito do PDAF, a executada é uma Unidade Executora Regional (UexR) e os recursos envolvidos na contratação, objeto do processo, são públicos. 4. Aponta para a existência de relação jurídica com a executada e o potencial de que o resultado do processo possa afetar o ente político, uma vez que, em caso de descumprimento das normas ou de irregularidades na aplicação dos recursos, pode ser chamada a responder pelas consequências jurídicas, incluindo ações de ressarcimento ao erário ou de tomada de contas. 5. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, determinado o deslocamento da competência da Vara de Planaltina para o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. 6. Sem preparo, por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC/2015. 7. O agravante/Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, uma vez que a r. decisão nele impugnada foi proferida em 11/7/2024 (id. 203497783, autos originários), ocasião em que apresentou petição (id. 73904944). 8. Indeferido o pedido de efeito suspensivo e incluída a executada, ASCREPPC - ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO, no polo passivo do recurso (id. 74248049). 9. Intimada, a agravada-executada apresentou contrarrazões (id. 75047312), nas quais suscita, em preliminares: (i) a ocorrência de preclusão consumativa de matéria já decidida desde julho de 2024 e não recorrida oportunamente e (ii) a inadequação da via recursal eleita, pois não houve decisão sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. No mérito, pede o desprovimento do agravo de instrumento. 10. O agravado-exequente apresentou contrarrazões (id. 75280766), nas quais suscita o não conhecimento do recurso, por se manifestamente intempestivo e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo. 11. Intimado, o Distrito Federal apresentou petição (id. 76805161) quanto às preliminares suscitadas pelas agravada-executada nas contrarrazões do recurso (id. 76772911). 12. Em consulta ao PJE de Primeiro Grau, constata-se que, em 30/9/2025, foi proferida decisão, que reconheceu o interesse do Distrito Federal na lide e declarou a incompetência absoluta do Juízo da Vara Cível de Planaltina, remetendo-se o processo a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/2008 (id. 251821712, autos originários). 13. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 14. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de outubro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora